Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Embargos de declaração na apelação cível. Execução fiscal. Espólio. Art. 5o da Lei Complementar 1.026/2023. Herança. Indícios de comportar satisfação da dívida. Não apresentação. Ausência de vícios no acórdão.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação do Distrito Federal, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal porque não foi cumprida a ordem de emenda para promover a citação de todos os herdeiros do executado, bem como demonstrar que a herança comporta a satisfação da dívida, na forma do art. 5o, da LC 1.026/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022. Lei Complementar distrital no 1.026/2023, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.